Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701451-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALDENISSO DA SILVA AGRAVADO: JOSE HAMILTON FERREIRA CORDEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE ALDENISSO DA SILVA, em face de decisão do juízo a quo que adjudicou veículo do agravante em favor do agravado, determinando a entrega na forma do art. 877 do CPC, havendo a expedição de mandado de entrega nos autos de origem. Afirma, em síntese, que o agravado pleiteou em juízo o pagamento de uma nota promissória no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), após pesquisas no BACENJUD, RENAJUD, foi requerida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo FORD ECOSPORT, placa JKM 6886 DF, que, após alguma controvérsia, foi autorizado pelo juízo a quo. Aduz que o valor de avaliação está abaixo do praticado no mercado, bem como faz necessário o depósito da diferença como condição da entrega do veículo 876, §4°, I do CPC. Assim, defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja suspensa a decisão de determinou a entrega do veículo, eis que já fora expedido mandado de entrega sem o depósito da diferença. É o relatório. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, convém salientar que a cognição, nesta fase inicial do processo, ocorre de forma não exauriente, a partir de uma análise perfunctória do grau de confirmação do pedido. Deste modo, sendo plausível o direito alegado pela parte recorrente, abre-se a possibilidade à concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta demonstrada pela dicção do art. 876, §4°, I do CPC, que disciplina que: “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 4o Se o valor do crédito for: I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;” Tal dispositivo tem tido ampla aceitação neste Tribunal, não havendo razões de fato ou de direito que possam, neste momento processual, em sede cautelar, afastar sua aplicação: (...) Se o valor do crédito for inferior ao valor do bem, o exequente depositará a diferença e, se for superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Inteligência do artigo 876, § 4o, I e II, do diploma processual civil (Acórdão 1346962, 07083633120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) À luz do que estabelece o artigo 876, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso de o valor adjudicado superar o total do débito, o requerente da adjudicação deverá depositar, de imediato, a diferença a ser disponibilizada ao executado. (07000107020198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/3/2019) Já o perigo de dano resta consubstanciado pela possibilidade da perda do veículo sem obter a diferença devida, especialmente porque já expedido mandado de entrega, sem a notícia nos autos de depósito da diferença. Ante o exposto, defiro o pedido de cautelar formulado pelo recorrente para determinar a suspensão da decisão agravada no que se refere à expedição de mandado de entrega, até julgamento final do recurso. Intimem-se. Aos recorridos para contrarrazões, caso queiram. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora